Tribunal: TJDFT
Processo: 0700771-64.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0700771-64.2020.8.07.0001 EMBARGANTE: BAMBOA CHOPERIA LTDA - ME EMBARGADO: MADERLONIA SOUSA DE OLIVEIRA 69529779100 Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração com efeitos infringentes (Id. 44034409), intime-se a Embargada para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 20 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora